Tribunal: TJPA
Processo: 0000587-51.2011.8.14.0201
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
Gabinete Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias

ACÓRDÃO Nº
APELAÇÃO PENAL - 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0000587.51.2011.8.14.0201
COMARCA DE ORIGEM: VARA CRIMINAL DE ICOARACI/PA
APELANTE: PIETRO BARRETO ARAÚJO
DEFENSORA PÚBLICA: FRANCISCO JOSÉ PINHO VIEIRA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES. ART. 157, §2º, INCISOS II, DO CÓDIGO PENAL.
1. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
TESE REJEITADA.
OS DEPOIMENTOS COLHIDOS NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL PROVAM A AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME PELOS ACUSADOS. DESSE MODO, O JUÍZO
A QUO
FUI COERENTE COM O ACERVO PROBAATÓRIO AO ASSENTAR NO ÉDITO CONDENATÓRIO A INEXISTÊNCIA DE DÚVIDAS QUANTO À OCORRÊNCIA DO DELITO TIPIFICADO NO CÓDIGO PENAL, CONFERINDO VALIDADE AOS DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DO POLICIAL QUE PARTICIPOU DA PRISÃO DO APELANTE. LOGO, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM FRAGILIDADE OU FALTA DE PROVAS EM RELAÇÃO À MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO, HAVENDO SUBSTRATO SUFICIENTE DA PARTICIPAÇÃO DO APELANTE NA PRÁTICA DELITIVA. MANTIDA A CONDENAÇÃO.
Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO,
mantendo

à pena em
05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses de reclusão e 30 (trinta) dias multa
, em regime inicial
Semiaberto,
pelo crime tipificado no
artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal.
ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de agosto de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Carvalho Silveira.
Belém/PA,24 de agosto de 2020.
Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora

ACÓRDÃO Nº
APELAÇÃO PENAL - 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0000587.51.2011.8.14.0201
COMARCA DE ORIGEM: VARA CRIMINAL DE ICOARACI/PA
APELANTE: PIETRO BARRETO ARAÚJO
DEFENSORA PÚBLICA: FRANCISCO JOSÉ PINHO VIEIRA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
PIETRO BARRETO ARAÚJO
, por intermédio de Defensora Pública, contra a r. sentença prolatada pelo
Juízo da 1ª Vara Criminal de Icoaraci/PA
(fls. 110-111,v), que o condenou à pena de
05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses de reclusão e 30 (trinta) dias multa
, em regime inicial
Semiaberto,
pelo crime tipificado no
artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal.

Narrou à denúncia
(fls. 02/03),
¿Que no dia 09 de março de 2011, por volta das 22h30min, Dayan Barreto conversava em via pública, no bairro do Maracacuera, com um amigo de pré-nome Hudson, próximo a residência deste. Na ocasião os oras denunciados se aproximaram da vítima, momento em que Pietro, com o intuito de subtrair os pertences de Dayan, fez menção de portar uma arma, exigindo que entregasse uma bicicleta de marca Houston Onix de cor violeta e um relógio de pulso da marca Timex, agredindo-o subitamente corn um soco em seu rosto. Pietro então se apoderou do relógio e Shirleno da bicicleta, evadindo-se logo depois. Após a consumação do fato delituoso a vítima se dirigiu para o interior da residência de seu amigo a fim de solicitar ajuda, dirigindo-se até a secciona de polícia para relatar a ocorrência e exigir providências.

Horas depois, a vítima soube do paradeiro dos denunciados, acionando posteriormente a Polícia Militar, a qual se deslocou até a residência de Pietro, onde os prenderam em flagrante sendo apreendida também parte da res furtiva. A autoria e a materialidede do crime estão evidenciadas pelo depoimento das vítimas, das testemunhas, bem como pela auto de apreensão e apresentação¿.

Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação dos oras apelante como incurso nas sanções punitivas do
artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal,
eis que subtraíram para si, em concurso de agentes, mediante violência, coisa móvel alheia.

Em suas
razões recursais
(fls.123/128), o apelante pugnou pela sua
Absolvição
, em razão da inexistência de provas a participação do apelante na ação delituosa;

Em sede de
contrarrazões
(fls. 130/131v), o representante do Ministério Público opinou pelo
conhecimento
e no mérito pelo
improvimento
do recurso interposto, mantendo a condenação imposta ao apelante.

Nesta
Instância Superior
(fls. 137/139), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Francisco Barbosa de Oliveira
, manifestou-se pelo
conhecimento
do recurso e no mérito pelo
improvimento
, devendo ser mantida na íntegra a sentença ora recorrida.

É o relatório.

Revisão feita pela Desembargadora Vânia Lucia Silveira.

Passo a proferir o voto.
VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminares a serem analisadas, passo ao mérito.
DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

No que tange ao pedido de Absolvição, adianto que
rejeito
a alegação em comento, ficou evidente durante a instrução processual que
materialidade
e
autoria,
foram consubstanciadas pelo Auto de Apreensão de objeto (fl. 17-IPL), Auto de Entrega (fl. 22-IPL), bem como pelo depoimento da vítima e do depoimento do policial militar, os quais possuem credibilidade estando em harmonia com os elementos constantes nos autos.

Analisando o conteúdo dos depoimentos prestados
pela
vitíma
DAYAN DA COSTA BARRETO
,
conforme às (fls 68-69), dos autos,
in verbis
:
¿QUE no dia 09 de março do corrente ano, por volta de 22:30 horas o declarante se encontrava conversando com seu amigo Hudson na COHAB; QUE em seguida os dois acusados aqui presentes vieram na direção do declarante, sendo que o acusado Pietro aqui presente estava com uma máscara do "Pânico", enquanto o acusado Shirleno estava de rosto limpo; QUE Pietro se aproximou do declarante e pediu a bicicleta, colocando as mãos no referido veículo; QUE Pietro puxou o relógio de pulso do declarante; QUE em seguida Pietro fez um gesto de que estaria armado, apontando para a cintura dele e deu um soco no rosto do declarante, precisamente do lado esquerdo; QUE esclarece que Pietro pediu a bicicleta para ele; QUE esclarece que quando Pietro foi para cima do declarante para Ihe dar um soco Pietro tirou a máscara do rosto dele, dando para o declarante ver o rosto do mesmo; QUE Shirleno levou a bicicleta do declarante, enquanto Pietro levou o relógio; QUE reconhece os acusados aqui presentes como sendo os autores do crime, que não tem dúvidas de que os mesmos sejam os autores do crime; QUE deu para visualizar os rostos dos mesmos; QUE após os acusados levarem os objetos do declarante este acionou a polícia, e a viatura chegou lá; QUE seu colega Hudson falou que sabia aonde Pietro morava, afirmando que o mesmo mora próximo a casa dele, que com base nessa informação de Hudson os policiais foram até a casa de Pietro, sendo que o declarante e seu pai acompanharam os policiais; QUE quando chegaram a referida residência os dois acusados estavam La dentro; QUE a bicicleta também estava dentro da casa; QUE os policiais só conseguiram recuperar a bicicleta; QUE com a chegada dos policiais negaram a pratica do delito; QUE os acusados falaram para os policiais que haviam pedido emprestada a bicicleta do declarante; QUE não tem conhecimento se os acusados são conhecidos pela pratica de roubo naquela área; QUE após a liberação de Pietro este passou pela rua da casa do declarante, porém não chegou a ameaçar o declarante (...).¿

O depoimento do
Policial Militar
ROSIMAR BARATA ALMEIDA DE SOUZA
, (fl. 70) dos autos,
in verbis:
¿QUE participou da prisão dos acusados; QUE foram acionados pela vítima; QUE se deslocaram até a residência do acusado Pietro; QUE a vítima acompanhou os policiais até a residência de Pietro; QUE a porta estava entreaberta, sendo que o declarante enxergou Pietro no interior da residência; QUE Pietro tentou fugir; QUE entretanto fizeram o cerco e conseguiram pega-lo antes que o mesmo saísse do interior da residência; QUE salvo engano a bicicleta estava dentro da residência, que a vítima reconheceu o acusado Pietro e a bicicleta; QUE o acusado Shirleno também estava dentro da residência; QUE não se recorda da versão dos acusados; QUE apenas a bicicleta foi apreendida; QUE não presenciou o interrogatório dos acusados na delegacia¿.

Ressalte-se que nos delitos patrimoniais, a palavra da vítima possui extrema relevância para caracterização da autoria e materialidade do delito, quando em consonância com as demais provas dos autos, o que ocorre no caso em análise, nesse sentido se manifesta vastas jurisprudências:
APELAÇÃO CRIMINAL CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 20INCISO II, § 20-A, INCISO I, DO CP)- RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA PLEITO ABSOLUTÓRIO, COM LASTRO NA AUSÊNCIA DE PROVAS - NÃO ACOLHIMENTO
- Acervo probatório que
confirma a materialidade do delitoea palavra da vítima com especial relevância nos crimes contra o patrimônio
precedentes deste tribunal autoria manutenção da condenação - pleito de isenção do pagamento da pena de multa - descabimento - recurso conhecidoe improvido - decisão unânime.
(Apelação Criminal n° 201900325519 n° únicoo023003-81.2018.8.25.0001 - câmara criminal, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Ana Lúcia Freire de A. dos Anjos - Julgado em 26/11/2019).
APELAÇÃO CRIMINAL. DELITO DE ROUBO MAJORADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CREDIBILIDADE DOS DEPOIMENTOS DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA DAS PENAS. RATIFICAÇÃO DO RACIOCÍNIO PERCORRIDO EM 1º GRAU. PRESERVAÇÃO DA INCIDÊNCIA DAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA PREVISTAS NO ART. 157, §§ 2º, INC. II, E 20-A, INC. I, DO CÓDIGO PENAL. CONLUIO DE AGENTES DEMONSTRADO PELA PROVA ORAL. PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO DA ARMA DE FOGO OU DE COMPROVAÇÃO DE SUA POTENCIALIDADE LESIVA. RATIFICAÇÃO DA IMPOSIÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO ISENÇÃO DAS CUSTAS. -
Demonstradas a autoria e a materialidade delitivas, a manutenção da condenação do réu é medida que se impõe.
Deve-se enmprestar especial valor à palavra da vítima, principalmente quando responder com firmeza ou "modus operandi" e reconhecer, do mesmo modo, ou autor do delito.
Comprovada durante a instrução criminal a prática do delito mediante o concurso de agentes, notadamente pelo depoimento coeso do ofendido, inviável é o afastamento da maiorante reduzida no art. 157. 29 inc. II. do Código Penal.
(TJ-MG - APR: 10027190020340001 MG, Relator: Catta Preta, Data de Julgamento: 10/12/0019, Data de Publicação: Tur 19/12/2019).

Importante frisar que nada há nos autos que fragilize o valor probatório das declarações da testemunha policial militar e da vítima, ouvidas em juízo, o policial foi quem fez a detenção do apelante. Observa-se que as declarações prestadas foram uníssonas, sem contradição.

Acerca da validade dos testemunhos dos policiais responsáveis pelo flagrante, importante deixar claro que desfruta, em princípio, da mesma credibilidade que, em geral, gozam as demais testemunhas. Apenas porque são policiais não estão impedidos de depor, tão pouco possui tais depoimentos menos valor, salvo se existir sérias dúvidas sobre sua lisura- ônus de defesa.

Trago à baila jurisprudência acerca do assunto:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PLEITO ABSOLUTÓRIO AFASTADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA ALIADA AOS DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS. TESTEMUNHO DE POLICIAIS MILITARES. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. 1. As declarações da vítima têm valor probatório relevante nos crimes contra o patrimônio, devendo serem consideradas, em especial, quando ratificadas pelos demais elementos de provas dos autos. 2.
Os depoimentos de policiais militares que atendem a ocorrência e participam das diligências desfrutam, a princípio, da mesma credibilidade que, em geral, têm todos os demais testemunhos, até mesmo por estarem próximos aos fatos investigados.
3. Recurso conhecido e improvido.
(TJ-CE - APL: 01466541820178060001 CE 0146654- 18 2017.8.06.0001, Relator: FRANCISCO LINCOLN ARAÚJO E SILVA, Data de Julgamento: 17/12/2019, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 17/12/2019).
MENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO - PALAVRA DOS POLICIAIS - VALOR PROBANTE - APREENSÃO DA RES FURTIVA EM PODER DOS ACUSADOS - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
.
Os depoimentos dos policiais militares que prendem em flagrante o réu, bem como que participam das investigações que precedem a prisão, desfrutam, em princípio, da mesma credibilidade que, em geral, gozam todos os demais testemunhos, em especial pela proximidade com o fato, pelo que desde que se mostrem consistes, coerentes e isentos, podem servir de amparo para o édito condenatório.
Em sede de crimes patrimoniais, a apreensão da res furtiva em poder do acusado opera a inversão do ônus da prova, passando a ser do réu o ônus de explicar e provar os fatos que alega, sob pena de ser mantido o édito condenatório.
(TJ-MG APR: 10079180087821001 MG, Relator: Fernando Caldeira Brant, Data de Julgamento: 11/12/2019, Data de Publicação: 18/12/2019).

Em que pese as alegações do apelante, negando participação na ação criminosa, em contradição com as provas nos autos. Ressalte-se que os argumentos do apelante são frágeis, sem nenhum elemento que desqualifique os depoimentos prestados em juízo, não apresentaram qualquer prova capaz de demonstrar a necessidade da reforma da sentença vergastada.

A aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte dos apelantes.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: ¿Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo¿.

Vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

Diante de todos os elementos colhidos na instrução processual, comprovando a materialidade e autoria da ação delituosa, o pedido de absolvição do apelante não merece prosperar, posto que ficou sobejamente demonstrada a responsabilidade penal do apelante pelo crime de roubo.

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso

e
,
no mérito
, NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo a pena do ora apelante
PIETRO BARRETO ARAÚJO,
em
05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses de reclusão e 30 (trinta) dias multa
, em regime inicial
Semiaberto,
pelo crime tipificado no
artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal.

É como voto.
Belém/PA,24 de agosto de 2020.
Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora